Tribunal: TJPA
Processo: 0024015-37.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTAL ? ART. 54, § 2º, V DA LEI 9605/98 ? RECURSO DA DEFESA ? ERRO DE PROIBIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIENCIA NA ILICITUDE COM O AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS QUE A ILICITUDE JÁ OCORRIA POR CERCA DE DOIS ANOS DE FORMA IRREGULAR E SEM LICENÇA AMBIENTAL (LAUDO PERICIAL DE DANO AMBIENTAL) ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÇÃO EM 01 ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO ? UNÂNIME.I - O delito previsto na primeira parte do art. 54, da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico. Precedentes STJ;II - Portanto, não caberia o erro de proibição suscitado pela defesa. Pois, verifica-se nos autos, arcabouço probatório suficiente para atestar que o acusado já explorava a atividade potencialmente poluidora há pelo menos 2 (dois) anos. Além disso, o mesmo exercia tal atividade de forma completamente irregular, sem a devida licença ambiental. Estando a sentença em perfeita consonância com as provas;III - Desta forma, conclui-se, que o decisum objurgado foi pautado na razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se a condenação do acusado EM 01 ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO;IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0024015-37.2017.814.0401.
APELANTE: MANOEL RODRIGUES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTAL - ART. 54, § 2º, V DA LEI 9605/98 -
RECURSO DA DEFESA
- ERRO DE PROIBIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIENCIA NA ILICITUDE COM O AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS QUE A ILICITUDE JÁ OCORRIA POR CERCA DE DOIS ANOS DE FORMA IRREGULAR E SEM LICENÇA AMBIENTAL (LAUDO PERICIAL DE DANO AMBIENTAL) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÇÃO EM 01 ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO - UNÂNIME.
I - O delito previsto na primeira parte do art.
54
, da Lei n.
9.605
/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico. Precedentes STJ;
II - Portanto, não caberia o erro de proibição suscitado pela defesa. Pois, verifica-se nos autos, arcabouço probatório suficiente para atestar que o acusado já explorava a atividade potencialmente poluidora há pelo menos 2 (dois) anos. Além disso, o mesmo exercia tal atividade de forma completamente irregular, sem a devida licença ambiental. Estando a sentença em perfeita consonância com as provas;
III - Desta forma, conclui-se, que o decisum objurgado foi pautado na razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se a condenação do acusado
EM 01 ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO
;
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 15 de setembro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MANOEL RODRIGUES DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de
EM 01 ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO
, como incurso nas sanções punitivas do artigo 54, § 2º, II da Lei 9605/98, interpôs o presente apelo, visando à reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA.

A defesa do apelante asseverou que o réu não reunia condições de saber que sua conduta estaria em desacordo com a legislação. Logo, diante dessa assertiva, necessário considerar a ausência de culpabilidade para absolver o acusado pela ausência de consciência da ilicitude do fato.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

O acusado, MANOEL RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público pelo cometimento dos crimes previstos no art. 54, §2°, V da Lei n.° 9.605/98, qual seja, de poluição por lançamento de resíduos em desacordo com as exigências estabelecidas em lei (fls. 02/04).

No dia 20/07/2017, os peritos do Centro de Perícias Cientificas (CPC) Renato Chaves, motivados pela requisição de perícia da DEMA, averiguaram o armazenamento e despejo inadequado de resíduos sólidos no estabelecimento de nome "Sucataria Liderança" localizada à Rua Yamada, n°. 1363, próximo à Passagem Benfica, Benguí, Belém/PA.

Diante disso, houve a confecção do Laudo n°. 2017.01.000079-AMB que relata o descarte de resíduos sólidos em desacordo com as exigências estabelecidas na NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), presente às fls. 11/20 do inquérito policial em anexo. Neste contexto, foi verificado que MANOEL RODRIGUES DA SILVA era o proprietário da "Sucataria Liderança¿.

Devidamente processado foi condenado à pena
EM 01 ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO
, como incurso nas sanções punitivas do artigo 54, § 2º, V da Lei 9605/98, interpôs o presente apelo, visando à reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

ERRO DE PROIBIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIENCIA NA ILICITUDE COM O AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE

No erro de proibição, o agente acredita que sua conduta é lícita, autorizada pela Lei, mas o mais provável é que as circunstâncias gerem a falta de consciência da ilicitude da conduta, mas sendo que esta consciência era possível de se atingir. É a hipótese do erro inescusável sobre a ilicitude do fato

O artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº. 9.605/98, torna típica a conduta, sic: ¿Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em dano à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: § 2º - Se o crime: V - ocorre por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.¿. substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.

Destarte, para a configuração do crime de poluição, é imprescindível que o indivíduo promova a poluição em níveis tais que ocasionem ou possam ocasionar danos à saúde humana, à fauna ou à flora.

Já o erro de proibição (artigo 21 do Código Penal), é aquele que incide sobre a ilicitude de um comportamento. O agente supõe, por erro, ser lícita sua conduta, ou seja, faz juízo equivocado daquilo que lhe é permitido fazer em sociedade. Entretanto, no presente feito, tal modalidade de erro também não há de ser invocada. Como bem acentua Bitencourt:
com a evolução do estudo da culpabilidade, não se exige mais a consciência da ilicitude, mas sim a potencial consciência. E adverte não se trata de uma consciência formal, mas da chamada consciência profana do injusto, constituída do conhecimento da anti-socialidade, da imoralidade ou da lesividade de sua conduta. São conhecimentos adquiridos pela própria vida em sociedade, de forma natural. É preciso indagar se havia possibilidade de adquirir tal consciência, e em havendo essa possibilidade, se ocorreu negligência em não a adquirir ou falta ao dever concreto de procurar esclarecer-se sobre a ilicitude da conduta praticada.

In casu
, a materialidade restou demonstrada pela prova pericial, colacionada no acervo, que dentre outros relata o que foi encontrado no local:

Veja-se:
O Laudo Pericial de Dano Ambiental n° 2017.01.000079-AMB (fls.11/20 do Inquérito Policial), concluiu: (
...
) 2-Foi constado o despejo/armazenamento irregular de resíduos sólidos? Caso positivo, em virtude do despejo, registra-se poluição ambiental? RESPOSTA: Sim. No momento da vistoria o despejo/armazenamento inadequado de resíduos sólidos realizado pela sucataria provocava poluição ambiental. 3-Desde quando os resíduos são despejados, lançados, depositados, acumulados e mantidos no local em questão? RESPOSTA: De acordo com a declaração do acompanhante e proprietário, Manoel Rodrigues da Silva, a sucataria funciona há 2 (dois) anos. 4-Em havendo lançamento inadequado de resíduos, causam ou podem causar danos à saúde daí pessoas ou meio ambiente? RESPOSTA: Sim. Em relação ao meio físico poluição visual/estética e poluição do solo, bem como, riscos de poluição e contaminação de dos recursos hídricos subterrâneos devido o manuseio inadequado de resíduos de óleos lubrificantes, latas de tintas, resíduos de circuitos eletrônicos, resíduos classificados como Classe 1 -- Perigosos, segundo a NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas -- ABNT. Com relação ao meio antrópico situação de agravo a saúde pública pela existência de ambiente propício a proliferação de vetores transmissores de doenças, tanto em virtude do acúmulo inadequado de resíduos, quanto em decorrência do acúmulo inadequado líquidos (acúmulo de águas pluviais nos resíduos sólidos ali depositados).7-De quem é a propriedade do imóvel? RESPOSTA: De acordo com o acompanhante, Sr. Manoel Rodrigues da Silva, o imóvel era de sua propriedade, porém não apresentou nenhum documento comprobatório. (...) 13-0 estabelecimento possui licença para exercer as suas atividades? Em caso positivo, quais os tipos de atividades desenvolvidas? RESPOSTA: Não. O acompanhante do local periciado disse não possuir licenciamento."

Portanto, diante da prova material, não caberia cogitar-se em erro de proibição suscitado pela defesa. Pois, verifica-se nos autos, evidencias suficientes para atestar que o acusado já explorava a atividade potencialmente poluidora há pelo menos 2 (dois) anos, bem como a exercia de forma totalmente avessa a legislação e sem as licenças do órgão ambiental. Nesses termos, conclui-se que o réu não reuniu condições que justificasse que teria uma falsa percepção da realidade, pelo contrário, demonstrou plena consciência das condutas praticadas, o que é bem destacado, inclusive, pelo fato de assumir, por ocasião de seus depoimentos em Juízo. Assim, é indiscutível, pela prova carreada ao feito, que o réu sabia da inadequação de suas condutas contrárias ao meio ambiente, ainda que se possa compreender, hipoteticamente, o argumento defensivo de que desconheciam especificamente quais os tipos legais infringidos.

Com efeito, a
Lei de Crimes Ambientais
deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art.
54
da Lei n.
9.605
/1998, de que a mera possibilidade de causar danos à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato (ut, RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 05/02/2016). (STJ, AgRg no AREsp 956.780/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a condenação do réu em
01 ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO
, como incurso nas sanções punitivas do artigo 54, § 2º, V da Lei 9605/98, decisão prolatada pelo juizo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o qual adoto em todos os seus fundamentos.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator